Tribunal: TJMT
Processo: 1070986-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070986-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEISE SILVA MORAES FERREIRA - CPF: 616.097.651-68 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1070986-39.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
GEISE SILVA MORAES FERREIRA.

Recorrida
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
9 A 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de restituição de desconto relativo a 15 dias de férias coletivas.

2.

A recorrente alega ter direito ao total de 45 dias de férias e impugna o desconto realizado sob a rubrica “desc. férias coletivas”, pleiteando a devolução do valor descontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se é legítimo o desconto proporcional efetuado nas férias coletivas da servidora contratada temporariamente, em razão do não cumprimento do período aquisitivo completo de 12 meses previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei Complementar no 50/1998 do Estado de Mato Grosso assegura aos professores em efetivo exercício o direito a 45 dias de férias anuais, incluindo os servidores contratados temporariamente, conforme previsto em seu artigo 56.

5.

O direito ao gozo integral das férias, bem como ao adicional de um terço, está condicionado ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses, nos termos dos artigos 29 e 36 do Decreto Estadual no 656/2020.

6.

O holerite constante dos autos demonstra que a autora não havia completado o período aquisitivo exigido, razão pela qual as férias foram calculadas proporcionalmente (11/12 avos), com o correspondente desconto do valor pago a maior durante as férias coletivas.

7.

A conduta do ente público encontra respaldo na legislação estadual vigente e na jurisprudência dominante da Turma Recursal, que reconhece a legalidade da restituição proporcional em casos de usufruto de férias antes da aquisição do direito integral.

8.

A aplicação do desconto proporcional não configura violação ao direito constitucional de remuneração, mas decorre de expressa previsão legal quanto à proporcionalidade do benefício diante da incompletude do período aquisitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O desconto proporcional referente às férias coletivas é legal quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses exigido pela legislação estadual.

2.

O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo de serviço efetivamente prestado.

3.

A restituição de valores pagos a maior durante as férias coletivas é legítima quando não preenchido o requisito temporal do período aquisitivo completo.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 a 56; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023; TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 24/02/2025, DJE 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 283335091, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a reclamante argumenta que faz jus a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo indevido o desconto efetuado pelo reclamado a título de
“desc. férias coletivas”,
referente ao período de 15 (quinze) dias.

Sustenta que o direito aos 45 dias de férias não está vinculado ao período aquisitivo de 12 meses, pois se trata de um benefício próprio da categoria docente, não regido pelas normas da CLT.

Ressalta que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Tema 4, consolidou o entendimento de que “
os professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, fazem jus ao gozo integral de 45 dias de férias, sem distinção entre servidores efetivos e temporários
”.

Assevera que o desconto de 15 dias foi ilegal e violou a Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Assim, pleiteia o provimento do recurso, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, determinando ao reclamado restituir o valor descontado indevidamente, relativo às férias de 15 dias.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A reclamante narra que é servidora pública estadual contratada pela Secretaria de Estado de Educação, onde exerce o cargo de professora da educação básica e, por isso, faz jus a 45 dias de férias, nos termos do art. 54, I, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 50, de 1o/10/1998.

Pois bem, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece nos artigos 54 a 56:

“Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.”

Dessa forma, verifica-se que a reclamante, por exercer atividade docente, faz jus às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar no 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar no 104/2002.

Todavia, conforme se extrai do holerite constante do ID 283335082,
a reclamante não completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para ter direito às férias integrais
, razão pela qual o pagamento ocorreu de forma proporcional (11/12 avos).

Portanto, a conduta do reclamado está prevista no decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade no desconto aplicado pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de o recorrente ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar no 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.5.

O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.6.

O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7.

Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

Assim,
legítima a conduta do ente público ao efetuar o desconto correspondente às férias coletivas
, uma vez que a parte autora não havia completado o período aquisitivo (12 meses) necessário ao recebimento integral do benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025